Tribunal: TJDFT
Processo: 0704090-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Embargos à ação monitória. Alegação de novação contratual. Garantia hipotecária. Dívida futura. Pandemia da COVID-19. Teoria da imprevisão. Limitação da responsabilidade do garantidor. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à monitória e constituiu título executivo judicial em favor da credora, reconhecendo a obrigação da devedora principal e dos coobrigados, com responsabilização do garantidor hipotecário limitada ao bem dado em garantia. O apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de novação contratual apta a desonerar a hipoteca, a inaplicabilidade do IGP-M por onerosidade excessiva decorrente da pandemia da COVID-19 e, subsidiariamente, a limitação da garantia ao valor máximo estipulado na escritura de hipoteca.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido diante da alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se os contratos e termos posteriores configuram novação objetiva da obrigação originária, apta a extinguir a garantia hipotecária; (iii) saber se a pandemia da COVID-19 autoriza a revisão contratual do índice de correção monetária pactuado, com fundamento na teoria da imprevisão; e (iv) saber se a responsabilidade do garantidor hipotecário deve ser limitada ao valor máximo do crédito estabelecido na escritura de hipoteca.
III. Razões de decidir
3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante impugna de forma específica e fundamentada os fundamentos da sentença.
4. A novação não se presume e exige animus novandi inequívoco, inexistente quando os ajustes posteriores revelam mera repactuação da avença originária, com obrigações conciliáveis e manutenção da natureza e finalidade da relação contratual.
5. É válida a hipoteca constituída para garantia de dívidas futuras, desde que delimitada a origem da obrigação e fixado o valor máximo garantido, nos termos do art. 1.487 do Código Civil.
6. A pandemia da COVID-19, embora fato extraordinário e imprevisível, não autoriza, por si só, a revisão contratual, sendo imprescindível a demonstração de onerosidade excessiva e de extrema vantagem à parte contrária, ônus do qual o apelante, na hipótese, não se desincumbiu.
7. O índice de correção monetária IGP-M, expressamente pactuado, não configura, isoladamente, onerosidade excessiva apta a justificar intervenção judicial.
8. A responsabilidade do garantidor hipotecário deve ser limitada ao valor máximo do crédito estipulado na escritura de hipoteca, ainda que preservada a possibilidade de alienação do bem dado em garantia para quitação do débito exequendo.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A novação não se presume e exige animus novandi inequívoco, inexistente quando os ajustes posteriores configuram mera repactuação contratual; 2. É válida a hipoteca constituída para garantia de dívida futura, desde que determinada a origem da obrigação e fixado o valor máximo garantido; 3. A pandemia da COVID-19 não autoriza, por si só, a revisão de obrigações pecuniárias sem prova concreta de onerosidade excessiva; 4. A responsabilidade do garantidor hipotecário limita-se ao valor máximo estipulado na escritura de hipoteca.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 360, 361, 373, I, 478 a 480 e 1.487; CPC, art. 373, I; Lei no 13.874/2019, art. 2o, I e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1383875, 8a Turma Cível, Rel. Mario-Zam Belmiro, j. 10.11.2021; Acórdão no 1353949, 7a Turma Cível, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 07.07.2021; Acórdão no 1309412, 5a Turma Cível, Rel. Ângelo Passareli, j. 09.12.2020.